Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NÃO REQUERIDA PELO AUTOR. DIREITO MATERIAL DISPONÍVEL. ÔNUS EXCLUSIVAMENTE ATRIBUÍVEL AO AUTOR. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. PODER PROBATÓRIO DO JUIZ. LIMITES.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 2.1 Em se tratando de ação que envolve direito patrimonial disponível e tendo a parte autora deixado de manifestar o interesse na produção de prova pericial grafotécnica, de modo a comprovar a alegada fraude nas assinaturas constantes dos contratos de empréstimos consignados impugnados, não há como ser atribuído à d. Magistrada de primeiro grau o ônus de suprir a inércia da parte quanto à comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado na inicial, sob risco de subverter as regras de distribuição do ônus da prova, em potencial quebra da imparcialidade do julgador.

3. Ainda que o demandante tivesse tempestivamente requerido a produção da prova pretendida, o dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução integral do litígio. 3.1. Evidenciado que a d. Magistrada de primeiro grau, com base no extenso acervo probatório já constante nos autos e de forma exaustivamente fundamentada, concluiu pela inexistência de vício de consentimento autoral em relação aos termos dos contratos de empréstimo consignado impugnados, não há que se falar em cassação da r. sentença combatida, em razão da não determinação de ofício da produção de prova pericial grafotécnica.

4. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.